Tribunal: TJDFT
Processo: 0716107-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Juizados especiais cíveis. Extinção do processo sem resolução do mérito. Desídia do autor. Intimação regular. Inércia. Aplicação do art. 485, iii, cpc, c/c art. 51, caput, da lei no 9.099/95. Sentença mantida. Recurso improvido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/exequente contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, caput, da Lei 9.099/95, sob o argumento de abandono de causa por desídia. O recorrente busca a reforma da sentença alegando ausência de requerimento expresso de extinção pelos executados e a necessidade de intimação do autor, no prazo de 48 horas, para atendimento da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve desídia por parte do autor, justificando a extinção do processo, nos termos da Lei 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação do autor para promover o regular andamento do feito foi regularmente realizada (ID 63483753), sendo comprovado que o recorrente permaneceu inerte diante da decisão que solicitava a manifestação do autor quanto à ausência de crédito disponível junto à Receita Federal do Brasil em nome do executado (ID 63483752).
4. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a inércia do autor, seja pela ausência em audiências, seja pelo descumprimento de despachos que inviabilizem o andamento do processo, acarreta a extinção por desídia, conforme previsto no art. 51, I e II, § 1o, da Lei no 9.099/95.
5. O art. 51, § 1o, da Lei 9.099/95, expressamente dispensa a necessidade de prévia intimação pessoal para a extinção do processo, reforçando a regularidade do procedimento adotado.
6. Diante da comprovada inércia do recorrente, a sentença de extinção, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, c/c art. 51, caput, da Lei 9.099/95, mostra-se correta e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso improvido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas e sem honorários à ausência de contrarrazões.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei no 9.099/95, art. 51, I e II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.